Tribunal: STF
Processo: RE 234776
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Recurso extraordinário.
2. Alegação de omissão, dúvida ou contradição, que não é de acolher-se.
3. Não cabe dar aos embargos de declaração força infringente do
julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados.